Tribunal: TJDFT
Processo: 0715384-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A decisão é obscura “quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível, quer porque escrita com passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível” etc, necessitando, pois, ser esclarecida.
3. Omissão, por sua vez, consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes. Definidas as razões pelas quais adotada determinada conclusão, desnecessária manifestação expressa de tudo quanto possa ter sido alegado.
4. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira clara, coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido do não conhecimento parcial da apelação em razão da ilegitimidade recursal, e do desprovimento do recurso, pois não comprovada pelo apelante, ora embargante, a destinação dos valores sacados das contas-corrente e da conta-poupança de titularidade da falecida no período em que administrou provisoriamente os bens do espólio.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.